Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002938-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE - VERBAS TRABALHISTAS - SINDICADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos.

Os direitos pleiteados no presente caso são heterogêneos, pois dependerão de análise específica de cada caso concreto, como por exemplo, verificar se houve ou não a continuidade da contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, ou, ainda, verificar se houve a justificativa da contratação temporária, como por exemplo, para substituir professor efetivo, o que não configura burla ao concurso público, afastando a nulidade do contrato.

Ausente provas acerca da possibilidade do Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: 1002938-83.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SUB SEDE CUIABÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – Sub sede de Cuiabá
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por danos materiais
ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condenou a Requerente no pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Em suas razões recursais, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP suscita, em preliminar, a sua legitimidade ativa, sob o fundamento de que a substituição processual se dá em razão da sua eficácia sobre o grande número de trabalhadores atingidos pelo ato ilegal questionado nos autos, bem como que se trata de instituto estabelecido constitucionalmente de forma extraordinária e ampla, podendo o sindicato dele fazer uso na medida que cumpra o que estabelece a lei, conforme dispõe o inciso III do artigo 8o da Constituição Federal e o artigo 3o da Lei n.o 8.073/90.

No mérito, destaca que o presente processo tem como objeto a cobrança de 1/3 (um terço) de férias e os décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como pagamento do FGTS, compreendendo o período não prescrito (2010/2016).

Diz que, que todos os substituídos pela parte Recorrente são profissionais da área da educação, independentemente do seu cargo específico, e, que estão exercendo mão-de-obra sem a admissão por concurso público por meio de contratações temporárias com sucessivas prorrogações, e que não vêm recebendo do Recorrido o 1/3 (um terço) de férias, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e FGTS.

Aduz que, em todos os casos houve extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, ou seja, do limite de 18 (dezoito) meses, em razão de repetidas prorrogações contratuais, conforme se retira do inciso II do art. 4o da Lei Municipal n.o 4.424/2003, sendo esse fato facilmente constatado nos autos.

Afirma que, a eventual necessidade de apuração dos valores das verbas de forma individual dos substituídos não irá descaracterizar a homogeneidade dos direitos individuais.

Sustenta, ao final, que faz jus ao benefício de justiça gratuita, uma vez que não reúne qualquer condição de custear as mínimas despesas decorrentes do processo.

Assim, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade dos contratos temporários dos substituídos, condenando o Apelado no pagamento dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias, dos valores referentes aos 13o salários com base na remuneração integral, bem como no depósito do FGTS.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Cuiabá rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 7633042).

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
apresentou recurso de apelação (ID n. 7633044), alegando que a sentença merece reforma, uma vez que o sindicato não junta qualquer elemento de prova para demonstrar sua hipossuficiência, portanto, deve ser indeferida, de plano, a assistência judiciária gratuita.

Requer o provimento do recurso para afastar a gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do Sindicato Recorrente

Nas contrarrazões apresentadas, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, pugna pelo desprovimento do apelo (ID n. 7633048).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8364672), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019